Tribunal: TJMT
Processo: 1003036-70.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003036-70.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA DANTAS DE AMORIM - CPF: 487.397.311-20 (RECORRENTE), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidora pública municipal, a qual alegava sucessivas contratações temporárias e pleiteava verbas típicas do regime celetista, como FGTS, férias e terço constitucional.

A sentença reconheceu que
o autor não provou minimamente os fatos narrados na petição inicial
, afastando a aplicação da CLT e a consequente percepção de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou a existência de vínculo jurídico celetista ou contratação temporária irregular, apta a ensejar o recebimento das verbas típicas do regime celetista, em especial o FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CNIS apresentado não constitui prova suficiente da existência de vínculo jurídico de natureza celetista.

Inexistente contrato nulo ou vínculo celetista, é inaplicável o regime do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova de contratação temporária irregular ou de vínculo celetista inviabiliza o deferimento de verbas típicas do regime da CLT.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Letícia Dantas de Amorim contra a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face do Município de Rondonópolis, na qual pleiteia o pagamento de FGTS, férias e 1/3 constitucional decorrentes do vínculo mantido com o ente municipal entre agosto de 2022 e dezembro de 2024, no exercício da
s funções de diretora escolar/
coordenadora pedagógica.

A autora alega que as contratações temporárias ultrapassaram o limite legal de 24 meses, em violação à Lei Complementar nº 600/2017 (redação original), sem que houvesse intervalo mínimo de 12 meses, o que configura desvirtuamento do regime temporário, com consequente nulidade do vínculo e direito às verbas indenizatórias.

A sentença entendeu que o extrato do CNIS não comprova, por si só, a existência de vínculo jurídico administrativo e que a autora não demonstrou desvio de função ou contratação irregular.

Inconformada, a parte autora interpõe recurso sustentando que houve afronta ao art. 37, II e IX da CF, requerendo a reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito,
não
merece
provimento.

A controvérsia central reside na natureza jurídica do vínculo entre a parte recorrente e o Município de Rondonópolis, no período de agosto de 2022 a dezembro de 2024, bem como na possibilidade de recebimento de FGTS e demais verbas pleiteadas com fundamento na suposta nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público.

A recorrente sustenta que foi contratada temporariamente e por sucessivos períodos, em afronta ao disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal e à redação original da Lei Complementar Estadual n.º 600/2017, o que acarretaria a nulidade da contratação e, por consequência, o direito à percepção do FGTS, férias e terço constitucional.

Contudo, não assiste razão à recorrente. A instrução probatória foi absolutamente deficiente no tocante à comprovação da natureza contratual alegada.

A única prova documental apresentada foi o extrato do CNIS, o qual, apesar de demonstrar a existência de vínculo previdenciário com o Município, não é capaz de atestar a natureza jurídica desse vínculo, conforme expressamente reconhecido pela sentença de primeiro grau. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que reconhece o CNIS como indicativo de prestação de serviços, mas não como prova suficiente do regime jurídico a que se submetia o trabalhador.

Além disso, inexiste qualquer documento idôneo que comprove a existência de contrato temporário, tampouco termo de investidura sem concurso público.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que Letícia Dantas de Amorim não demonstrou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, como exigido pelo art. 373, inciso I, do CPC.

Sobre o ponto, a invocação da Súmula 363 do TST e do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 revela-se incabível, porquanto tais dispositivos incidem apenas quando há contratação de natureza celetista e nula, o que não restou demonstrado nos autos. No caso
em análise,
e a autora sequer logrou êxito em provar a ausência de concurso ou a ocorrência de burla à regra do art. 37, II, da CF/88.

Por fim, a sentença também acertou ao rejeitar o pedido de condenação por litigância de má-fé. Embora a tese autoral não tenha sido acolhida, não há nos autos qualquer indício inequívoco de dolo processual, alteração intencional dos fatos ou abuso do direito de demandar.

Dessa forma, a sentença não comporta qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
r
ecurso
,
mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025